Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 104.797,65, condenando o espólio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com concessão de gratuidade de justiça.
2. O apelante sustenta que o espólio possui patrimônio suficiente para arcar com os encargos processuais, requerendo a revogação do benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao espólio, diante da alegação de existência de patrimônio suficiente para suportar os encargos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC.
5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira.
6. No caso de espólio, a análise da hipossuficiência deve considerar o acervo hereditário e sua liquidez, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros.
7. O espólio demonstrou ausência de liquidez imediata, sendo composto por bem imóvel ainda em processo de inventário, o que justifica a suspensão da exigibilidade das custas.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao espólio quando não há liquidez no patrimônio, com recolhimento diferido das custas ao final do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " 1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a liquidez do acervo hereditário, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros. 2. A ausência de liquidez imediata justifica a suspensão da exigibilidade das custas processuais até a efetiva disponibilidade patrimonial."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 700, 701, 355, 487, 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1655357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/04/2017; TJDFT, Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 5/10/2022; TJDFT, Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Rel. LEILA ARLANCH, j. 28/9/2022; TJDFT, Acórdão 1872350, 07144361420248070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1872007, 07055009720248070000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, j. 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1902926, 07265906420248070000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, j. 6/8/2024.